Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-66.2017.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000253-66.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Direito de Vizinhança, Servidão, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SIRENA - CPF: 469.387.889-87 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), NEUSA LAZARETI SIRENA - CPF: 991.504.251-53 (APELADO), RENATO PIMENTEL - CPF: 494.531.149-87 (APELANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE PASSAGEM FORÇADA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO O DIREITO DE PASSAGEM MEDIANTE INDENIZAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPEDIDA PELA COISA JULGADA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, fixando valor de R$ 4.440,00, decorrente de servidão de passagem forçada reconhecida judicialmente nos autos da ação nº 000957-89.2011.811.0080.

2.

O recorrente sustenta que o encravamento do imóvel se deu por ato voluntário dos autores, razão pela qual não deveria ser responsabilizado por qualquer indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de sentença transitada em julgado, que reconheceu o direito de passagem forçada mediante indenização, obsta a rediscussão do dever de indenizar; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos materiais encontra respaldo nas provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O direito de passagem foi reconhecido por sentença transitada em julgado, com expressa previsão de indenização, o que impede a rediscussão da obrigação de indenizar, à luz do art. 508 do CPC.

5.

O valor da indenização foi fixado com base em prova documental idônea, sem impugnação específica por parte do recorrente, o qual também renunciou à produção de outras provas.

6.

A alegação de que o encravamento decorreu de ato dos próprios autores já foi apreciada na ação originária, não podendo ser reexaminada neste feito.

7.

A delimitação da passagem forçada observou o croqui apresentado e não impugnado, estando compatível com a finalidade de escoamento da produção do imóvel encravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de sentença transitada em julgado que reconhece o direito de passagem forçada com previsão de indenização obsta a rediscussão sobre a obrigação de indenizar. 2. O valor da indenização fixado com base em prova documental idônea e não impugnado especificamente deve ser mantido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 508 e 85, § 11; CC, art. 1.285.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de Apelação Cível interposta por RENATO PIMENTEL contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada por LUIS SIRENA e NEUSA LAZARETTI SIRENA, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.440,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, em virtude da servidão de passagem judicialmente reconhecida nos autos da ação nº 000957-89.2011.811.0080, com sentença transitada em julgado.

Em suas razões de apelação, RENATO PIMENTEL reitera que os apelados foram os responsáveis diretos pelo encravamento da área, ao desmembrarem e alienarem a fração sem acesso à via pública, buscando afastar a condenação ao pagamento de qualquer indenização, por reputar indevida a pretensão indenizatória fundada em ato imputável aos próprios apelados. Pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais
os apelados
sustentam, em síntese, que a sentença da ação originária transitou em julgado, reconhecendo o direito de passagem mediante indenização a ser fixada em ação própria, o que inviabilizaria a rediscussão da matéria, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção
, por não vislumbrar interesse público na controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, c
onheço do recurso.

O ponto central do recurso é
definir se subsiste obrigação de indenizar, por parte do apelante, em razão
do direito de
passagem judicialmente
reconhecido
sobre o imóvel dos apelados, e, em caso afirmativo, se a quantia fixada na sentença (R$ 4.440,00) encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

O exame do recurso também envolve a discussão quanto à possibilidade de rediscutir o dever de indenizar, diante da existência de sentença transitada em julgado no processo originário que reconheceu expressamente o direito de passagem com indenização em ação própria.

A controvérsia originou-se de pleito indenizatório decorrente da imposição judicial de passagem forçada sobre imóvel dos apelados, tendo como fundamento a necessidade de acesso à via pública por parte do imóvel adquirido pelo apelante, que se encontrava encravado.

Na contestação, o requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de ter alienado a propriedade do imóvel a terceiros, o que, em sua ótica, excluiria sua responsabilidade. No mérito, alegou que o encravamento decorreu de desmembramento voluntário efetuado pelos próprios autores, os quais, ao manterem a frente do imóvel e alienarem o fundo, teriam assumido os riscos inerentes, afastando, assim, qualquer dever de indenizar. Ainda, sustentou ausência de prova do dano indenizável.

Na sentença, a
fastada a preliminar de ilegitimidade, n
o mérito, o juízo de origem
reconheceu
a existência de prejuízos
, fixando a indenização apenas sobre os valores comprovados,
e
delimit
ou
a área

de passagem
em faixa de 5 metros de largura por 381,50 metros de comprimento.

A
presente demanda
, portanto,
tem por finalidade exclusiva o ressarcimento de prejuízos materiais ocasionados pela imposição judicial de passagem
forçada
, nos autos da ação n.º 957-89.2011.811.0001, a qual reconheceu o direito de passagem em favor do imóvel do apelante, porém
, remetendo a ação própria a apuração das
limitações e tamanho da passagem
,
bem como da
indenização
devida
aos proprietários da área atingida
. E
is o teor da sentença
, mantida integralmente em sede de recurso de apelação interposto por ambas as partes

(ID 286340371, págs. 5 a 10)
:

Restou comprovado que o caminho menos custoso para o autor seria através da propriedade do réu, inclusive este é o caminho natural, pois à propriedade encravada é desmembramento do lote original formando um caminho reto e
continuo
até a via pública e facilitando ao autor escoar sua produção de forma eficaz, ademais, já utiliza o caminho a aproximadamente 6 (seis) anos.

Neste sentido, possui direito possessório sobre a área
,
devendo os réus disciplinares o tamanho da área bem como indenização por perdas e danos em ação própria. tendo em vista que a passagem forçada pressupõe a indenização.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O

PEDIDO aduzido na inicial, na forma do artigo 269, 1, do CPC, para impossibilitar que o autor coloque a porteira que inviabilize a entrada no sítio encravado, descrito à fl. 06 da exordial.

Deixo de declarar posse do autor sobre a estrada, limitando a reconhecer o direito de passagem,
o qual deverá ser indenizado em ação própria e estabelecendo limitações
e
tamanho da passagem.

Vale destacar que, conforme relatório de apelação, o ora apelante não apresentou qualquer insurgência acerca deste ponto da sentença:

Por sua vez, o segundo Apelante (RENATO PIMENTEL) apresento
u
recurso adesivo, às fls. 09/1 12, requerendo que seja julgado totalmente procedente os pedid
o
s da
ini
cial, para declarar a passagem forçada, sobre o imóvel dos Apelantes, bem como para que seja mantida a li
m
inar

e
a
multa coer
ci
tiva anteriormente defe
rida.

Assim, c
omo bem salientado na sentença ora recorrida, a matéria atinente ao dever de indenizar não mais comporta rediscussão, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), que obsta o reexame de fundamentos deduzidos ou dedutíveis na fase de conhecimento.

Inviável, portanto, a tentativa do apelante de
, por via transversa, infirmar o título judicial exequendo, ao alegar que o encravamento do imóvel se deu por ato dos próprios apelados, em razão de desmembramento do imóvel originário. Ainda que tal alegação houvesse sido relevante
,
o que se admite apenas em tese,
já
apreciada no processo originário
, integrando o próprio fundamento do reconhecimento do direito de passagem
.

Além disso, a passagem forçada, buscada pelo próprio apelante em ação anterior, é um instituto do direito de vizinhança, disciplinado no art. 1.285 do CC que, por decorrência de lei, autoriza o dono do imóvel sem acesso a via pública, nascente ou porto, transitar pelo imóvel do vizinho,
mediante pagamento de indenização
.

No mais
, a sentença, com respaldo nas provas documentais juntadas aos autos (notas fiscais, recibos e laudo de avaliação), fixou a indenização em R$ 4.440,00, valor que não foi impugnado de forma específica pelo requerido em sua contestação
, tampouco em sede de apelação
.

O apelante, embora regularmente intimado, abdicou da produção de outras provas, pugnando expressamente pelo julgamento antecipado da lide. Inviável, portanto, sustentar insuficiência probatória ou ausência de contraditório.

A delimitação da área de passagem (5 metros de largura por 381,5 metros de comprimento) seguiu os parâmetros definidos no croqui apresentado, cuja autenticidade também não foi contestada.

Em
conclusão,
está reconhecido por sentença com trânsito em julgado o dever de indenizar
e
o
quantum
indenizatório foi fixado com base em documentos idôneos
.

O
apelante
, por sua vez,
não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados
.

A
tentativa de reabrir discussão sobre a origem do encravamento configura violação à coisa julgada.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos apelados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025